Tribunal: TJBA
Processo: 8001199-94.2025.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001199-94.2025.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO.

PRISÃO EM FLAGRANTE DEVIDAMENTE HOMOLOGADA FACE À SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, TAIS COMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO, PROBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA, RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
OPINATIVO VEICULADO PELO
PARQUET
QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA DECISÃO VERGASTADA. AFIRMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O RECORRIDO NÃO REPRESENTA RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE TORNAM DESNECESSÁRIA A PRISÃO PREVENTIVA NO CASO EM TELA.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE CENSURA.
ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, VEICULADA NAS RAZÕES SOB ANÁLISE, QUE SE EVIDENCIA GENÉRICA E SUPERFICIAL, MENCIONANDO APENAS E TÃO SOMENTE A GRAVIDADE DO DELITO E A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ADUZINDO SUPOSTO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRIDO QUE FORA FLAGRADO EM POSSE DE 3,8G (TRÊS GRAMAS E OITOCENTOS MILÍGRAMAS) DE COCAÍNA, É PRIMÁRIO E VEM CUMPRINDO INTEGRALMENTE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PISO. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE REVELA EXCEPCIONAL. ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS FÓLIOS, ATÉ ENTÃO, QUE NÃO PERMITEM AFERIR QUE O RECORRIDO SE DEDICA À ATIVIDADES DELITIVAS COM HABITUALIDADE OU INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. LIBERDADE QUE, COMO REGRA, SE IMPÕE NA HIPÓTESE SOB EXAME.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Cidval Santos Sousa Filho, que deferiu o pedido de liberdade provisória em favor do ora Recorrido.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que o Recorrido fora flagrado em posse de 3,8g (três gramas e oitocentos miligramas) de cocaína, no dia 27 de março de 2025, por volta das 11h40min, no bairro Nova Candeias, Município de Candeias/Ba, incorrendo em suposta prática do delito de tráfico de drogas. Em sede de audiência de custódia, restou deferida liberdade provisória ao Flagranteado, sendo impostas, nessa senda, as medidas cautelares de comparecimento em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca, obrigação de manter endereço e telefone atualizados, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica.

3. DECISÃO RECORRIDA, RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
Ao deferir o pleito defensivo, o Magistrado de piso consignou a encampação integral da tese defensiva sobre o tema, salientando que esta “baseou-se na primariedade do representado, na pouca quantidade de entorpecentes apreendidos e na virtual aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o que impossibilitaria a decretação de pena de meio fechado.” Inconformado com o citado pronunciamento judicial, o Órgão Ministerial aduz, em seu Recurso
Stricto Sensu
, que “tendo em vista a necessidade de proteção da ordem pública, a considerável alta probabilidade de reiteração de conduta delituosa pelo recorrido, e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão [...] Imperativa é a decretação da prisão preventiva.” Em contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual alega, em síntese, a falta de substrato fático e jurídico para a decretação da prisão preventiva
in casu
, frisando, a esse respeito, a inexistência de
periculum libertatis
.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pelo Eminente Procurador Daniel de Souza Oliveira Neto, opina pelo desprovimento da Insurgência, asseverando, em resumo, que na situação em espeque, “o comportamento do recorrido demonstra, de forma inequívoca, que ele não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tornando a prisão preventiva medida desproporcional e desnecessária.
”

5. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
Com efeito, na hipótese
sub examine
, o ora Recorrido fora flagrado na posse de diminuta quantidade de droga, sem apetrechos ou outros itens que permitissem a aferição de dedicação habitual à atividades delitivas. Noutra baila, verifica-se sua primariedade e, ainda, o estrito cumprimento das cautelares diversas impostas pelo Douto Magistrado
a quo
. Saliente-se, igualmente, que na situação em espeque o suposto crime fora praticado sem violência ou grave ameaça, como bem destacou a Defensoria Pública em sede de contrarrazões. Acerca da matéria, o Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, leciona que “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Nesse sentido, apregoa a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.” (AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Repise-se, ademais, que a doutrina especializada afirma que “A gravidade em abstrato do crime não autoriza a prisão preventiva”, de modo que “O juiz deve analisar a gravidade de acordo com as circunstâncias do caso concreto.” Frise-se, outrossim, que o escólio doutrinário abalizado esclarece, também, que “O juiz, ao decretar a prisão preventiva, além de demonstrar a presença dos seus requisitos (art. 312 do CPP), deve fundamentar, pormenorizadamente, os motivos pelos quais as demais medidas cautelares (art. 319) não são adequadas e suficientes ao caso, sempre com base no binômio adequação-necessidade.” Desse modo, inviável censurar o provimento jurisdicional fustigado na espécie, haja vista ter sido proferido em simetria à lei vigente, à jurisprudência pacífica e à doutrina, analisando com afinco e prudência os fatos postos a seu crivo.

6.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8001199-94.2025.8.05.0044
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Carlos Eduardo da Silva Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11